Tribunal: STF
Processo: Rcl 74937
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Acórdão reclamado que negou seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação de tema da sistemática da repercussão geral.



    2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a constatação de inexistência de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    II – QUESTÃO DISCUTIDA:



    3. Apreciar alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento.



    5. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 



    6. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem, o que não é o caso dos autos.



    III – DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.